Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRUPO ECONÔMICO G44 BRASIL. IRDR. TEMA 20. TESE FIXADA. INCIDÊNCIA DO CDC E COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA À VARA CÍVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Fixada a competência das varas cíveis no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF determinou a remessa ao juízo competente, tendo sido procedida à distribuição aleatória ao juízo do suscitado, que identificou equívoco na distribuição e declinou da competência para o foro de Águas Claras, onde é domiciliada a autora consumidora.
2. Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Segunda Vara Cível de Águas Claras.